Tribunal: TJDFT
Processo: 0763256-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o embargante aduz os boletos fraudados foram emitidos por empresa “parceira” do Banco Votorantim. Afirma que o acórdão não se manifestou quanto à responsabilidade pelo vazamento de dados e violação à LGPD. Pede o acolhimento dos embargos e esclarecimento do ponto em questão e reformar o acórdão embargado.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 61249137).
III. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
IV. Com efeito, os itens VII e VIII do acórdão analisaram as questões suscitadas pelo embargante, “VII. Extrai-se das mensagens realizadas entre a autora e os fraudadores foram originadas por diversos prefixos e DDDs (ID 57940447). Nota-se que toda a tratativa com os fraudadores, supostos prepostos do recorrente, foram por meio de número de whatsapp e de ligação diversos dos números oficiais da instituição financeira. Em reforço, nota-se que durante as negociações da referida parcela, a parte autora informa seus dados pessoais (ID 57940447 – pág. 17) e a placa do veículo, o que certamente facilitou a ocorrência de fraude. Além disso, o boleto recebido teve como beneficiário efetivo "NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO” (CNPJ 20.855.875/0001-82), pessoa jurídica diversa da que constava no boleto fraudado. Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente. VIII. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso. Cuida-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro. Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais, ante a excludente de responsabilidade da instituição financeira nos moldes do inciso II, §3o, do art. 14 do CDC.”
V. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.